Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-67.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Possessória – Reintegração de posse – Área de lazer localizada em loteamento residencial particular – Cerceamento de defesa – Alegação da falta de oportunidade de comprovação das condições de habitação do imóvel – Direito de o Município de Serra Negra reaver o bem que não se relaciona apenas com as condições estruturais e sanitárias das construções ali

Ementa:
Apelação Cível. Administrativo.

Possessória – Reintegração de posse – Área de lazer localizada em loteamento residencial particular – Cerceamento de defesa – Alegação da falta de oportunidade de comprovação das condições de habitação do imóvel – Direito de o Município de Serra Negra reaver o bem que não se relaciona apenas com as condições estruturais e sanitárias das construções ali existentes – Preliminar afastada.

Possessória – Reintegração de posse – Área de lazer localizada em loteamento residencial particular – Ilegitimidade ad causam do município – Ente federativo que não precisa fazer prova formal de propriedade de um imóvel, vez que a lei presume que bens públicos são de sua titularidade – Afastamento.

Possessória – Reintegração de posse – Área de lazer localizada em loteamento residencial particular – Inépcia da inicial – Alegação da não comprovação da posse anterior pelo ente federativo – Desnecessidade – Preliminar afastada.

Possessória – Reintegração de posse – Área de lazer localizada em loteamento residencial particular – Alegação de imóvel cedido à matriarca da família ocupante na década de 1980 – Empreendimento registrado no ano de 1993 – Ausência de prova da natureza da ocupação no período anterior – Natureza pública do imóvel incontroversa – Mera detenção que não implica prescrição aquisitiva, tutela possessória ou direito de retenção – Concessão de uso especial para fins de moradia - Inadmissibilidade -Descumprimento dos requisitos exigidos no art. 1o da MP no 2.220/01 – Sentença de procedência do pedido mantida.

Nega-se provimento aos recursos interpostos.